Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713470-38.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JOSINALDO JACINTO DE LIMA, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Proferido acórdão de ID 56766902, a parte autora alega, por meio de petição simples (ID 58189937), a existência de "grave erro matemático" na aplicação da fórmula definida pelo STJ, em atendimento aos critérios definidos pela Resolução Normativa n° 63/03 da ANS, para aferição da abusividade do reajuste etário. A partir de uma análise dos fundamentos de sua irresignação e reexame do pronunciamento judicial, verifico que não há qualquer erro de cálculo. Há, na verdade, uma tentativa de rediscussão de matéria já examinada por este juízo. Não se mostra presente quaisquer das hipóteses constantes no art. 494 do CPC. O resultado alcançado pela parte autora referente a variação entre a sétima e a décima faixas etárias diverge daquele apontado no acórdão em razão da utilização da operação de adição ("soma") dos valores grifados em azul, quando de acordo com a fórmula da já citada Resolução n° 63/03 da ANS a operação a ser aplicada é de multiplicação. Vejamos: “Variação entre a sétima e a décima faixas etárias: [(1,6 /100)+1]= 1,016 x [(4,06/100)+1]= 1,0406 x [(131,60/100)+1]= 2,316 = 2,4485. (2,4485-1) x 100 = 144,85%. Ora, somando-se 1,016 + 1,0406 + 2,316 tem-se valor = 4,3726 e NÃ0 2,4485 conforme trazido pelo cálculo do r. acórdão.” Constata-se, dessa forma, que não há qualquer erro de cálculo na aplicação da fórmula utilizada no v. acórdão, razão pela qual indefiro o pedido de alteração do pronunciamento judicial. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 18:04:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora